Tribunal: TJMT
Processo: 1013447-44.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
RECURSO No: 1013447-44.2022.8.11.0015
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: AVON COSMÉTICOS LTDA.
RECORRIDO: ADRIANO BRICIO DA SILVA
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CADASTRO JUNTO A EMPRESA DE COSMÉTICOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a parte recorrida pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida oriunda de suposto débito com a fornecedora recorrente.
2. Não prospera a preliminar de ausência de pretensão resistida, na medida em que vigora no ordenamento jurídico o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o inciso XXXV da CF/88) o que desobriga o interessado de buscar as vias administrativas antes de socorrer-se ao poder judiciário.
3. Se a parte consumidora nega a responsabilidade pelas obrigações ora questionadas, nos valores de R$ 270,46 (duzentos e setenta reais e quarenta e seis centavos), e R$ 119,24 (cento e dezenove reais e vinte e quatro centavos), trazendo aos autos o comprovante de negativação, cabia à fornecedora reclamada comprovar a validade da dívida, ônus do qual não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.
4. A parte recorrente, embora afirme que a recorrida efetuou cadastro para aquisição dos produtos e que toda a solicitação é realizada na modalidade on line, não trouxe aos autos prova desta alegação, pois anexa apenas telas sistêmicas sem qualquer documentação pessoal da parte recorrida, ou qualquer outro meio que indique a solicitação regular do cadastro.
5. Não comprovada a regularidade da dívida pela empresa recorrente, deve a cobrança ser declarada ilegal e passível à indenização por dano moral, que se dá na modalidade “in re ipsa” em razão da inscrição indevida do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque inexistem negativações anteriores é inaplicável a Súmula 385 do STJ.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que guarda relação com os critérios acima, considerando a anotação posterior no cadastro negativo constante no ID 159121776, não comportando reforma.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013447-44.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO BRICIO DA SILVA - CPF: 772.552.752-49 (RECORRIDO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023